Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708583-42.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA, INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME RECORRIDO: INSTITUTO MAUA DE PESQUISA E EDUCACAO LTDA - ME, FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA DESPACHO O recorrente FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência, anexou apenas a carteira de trabalho que não comprova sua renda financeira. Dessa forma, concedo o prazo de 02 (dois) dias para inserir declaração de imposto de renda, extrato bancário ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora